Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO INDEFERIDO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo). A Defesa alegou, preliminarmente, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de justa causa. No mérito, requereu a fixação das penas-base nos mínimos legais, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada no domicílio sem mandado judicial; (ii) aferir a suficiência das provas para a condenação pelos delitos imputados; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais no domicílio foi legal, uma vez que houve consentimento tácito do morador e fundada razão decorrente de chamado por gritos de socorro, o que caracteriza flagrante delito, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP e conforme fixado no Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).
4. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos dos policiais militares e confissão espontânea do réu, que admitiu a propriedade das drogas e da arma.
5. A quantidade e natureza da droga apreendida (221,57g de cocaína e 8,35g de maconha), além da presença de balança de precisão e apetrechos para acondicionamento, justificam a negativa do tráfico privilegiado, diante da reincidência e maus antecedentes do réu.
6. A pena-base foi fixada com observância aos critérios legais e mantida a valoração negativa dos antecedentes e da quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06). A agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.
7. O regime inicial fechado para o crime de tráfico e o regime semiaberto para o crime de posse ilegal de arma são compatíveis com a quantidade de pena e os antecedentes do réu. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há consentimento tácito do morador e fundada razão de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.
2. A confissão espontânea, aliada a provas testemunhais e periciais, é suficiente para comprovar materialidade e autoria nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
3. A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
4. A dosimetria da pena, incluindo o regime prisional, pode ser mantida quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, art. 240, § 2o; CP, arts. 44, 49, § 1o, 59, 68 e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei 10.826/2003, art. 12, caput.